Tribunal: TRF3
Processo: 0000088-51.2017.4.03.6328
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
Órgão colegiado: 12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Aposentadoria Especial (Art. 57/8)
Data de julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000088-51.2017.4.03.6328
RELATOR:
35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: APARECIDO ANTONIO DE CARVALHO
Advogado do(a) RECORRENTE: HELOISA CREMONEZI PARRAS - SP231927-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000088-51.2017.4.03.6328
RELATOR: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: APARECIDO ANTONIO DE CARVALHO
Advogado do(a) RECORRENTE: HELOISA CREMONEZI PARRAS - SP231927-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado em face de decisão que negou seguimento a recurso excepcional interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.
Sustenta pela procedência de suas alegações, requerendo, em síntese, seja dado seguimento/provimento ao recurso, e reformada a decisão agravada, ao argumento de que: (i) a questão debatida é de envergadura constitucional, possuindo repercussão geral; (ii) o precedente aplicado se distingue do caso dos autos; e/ou (iii) o
decisum
recorrido diverge de precedente oriundo dos Tribunais Superiores.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000088-51.2017.4.03.6328
RELATOR: 35o Juiz Federal da 12a TR SP
RECORRENTE: APARECIDO ANTONIO DE CARVALHO
Advogado do(a) RECORRENTE: HELOISA CREMONEZI PARRAS - SP231927-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da leitura conjugada dos artigos 1.030, §2o, e 1.042, caput, do Código de Processo Civil, conclui-se que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou determina seu sobrestamento, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado ao qual estiver vinculado o magistrado que a proferiu (artigo 1.021,
caput
). Nas demais hipóteses de inadmissão, o recurso cabível é o agravo nos próprios autos, a ser julgado pelo tribunal superior competente (artigo 1.042, §4o).
Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu artigo 11, §3o:
Art. 11. Distribuído o recurso extraordinário ou o pedido de uniformização de interpretação de lei nacional ou regional, na forma do art. 7.o, V, os autos serão conclusos ao Juiz Federal responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva:
[...]
II - determinar a suspensão do recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional que versar sobre tema submetido a julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;
III - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula, em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; c) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; d) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência julgados pelo Tribunal Regional Federal 3.a Região; e) a pedido de uniformização regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região;
[...]
§ 3.o Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma a que pertence o juiz que a proferiu, mediante decisão irrecorrível.
No caso concreto, observo que o recurso deve ser processado como agravo interno, a ser apreciado por este Colegiado.
Passo ao exame do mérito recursal.
O recurso não merece provimento
.
Ao se analisar o teor da decisão agravada, nota-se que abordou todas as questões suscitadas. Em verdade, o que se verifica, é a pretensão da parte agravante de rediscutir argumentos já enfrentados na decisão recorrida.
De fato, o acórdão recorrido está em plena consonância com o Tema 208 do(a) Turma Nacional de Uniformização, em que restou firmada a seguinte tese:
"1. Para a validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) como prova do tempo trabalhado em condições especiais nos períodos em que há exigência de preenchimento do formulário com base em Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), é necessária a indicação do responsável técnico pelos registros ambientais para a totalidade dos períodos informados, sendo dispensada a informação sobre monitoração biológica. 2. A ausência total ou parcial da indicação no PPP pode ser suprida pela apresentação de LTCAT ou por elementos técnicos equivalentes, cujas informações podem ser estendidas para período anterior ou posterior à sua elaboração, desde que acompanhados da declaração do empregador ou comprovada por outro meio a inexistência de alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização ao longo do tempo (redação de tese alterada em sede de embargos de declaração)."
Nessa esteira, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto.
Com o trânsito, arquivem-se estes autos.
É como voto.

ementa
Agravo interno. pedido de uniformização. decisão agravada em perfeita sintonia com a tese firmada no prEcedente relevante. negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 12a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ré, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.